Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33, CAPUT E § 1o, II, DA LEI 11.343/2006 E NO ARTIGO 273, § 1o B, INCISOS I E V, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Consta dos autos que o paciente era responsável pelo cultivo das plantas de maconha encontrados em sua residência, subsequente produção da droga, preparo para a venda e comercialização, além de se ter notícias de que também comercializava as substâncias anabolizantes sem procedência conhecida, também apreendidas no mesmo local.
2. A decisão impugnada restou devidamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, face à necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem e saúde públicas, diante da gravidade concreta dos crimes, somada às circunstâncias evidenciadas pela elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha e anabolizantes sem procedência conhecida). Inadequada, na espécie, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão.
3. Presentes os requisitos legais, não se verifica o alegado constrangimento ilegal.
4. ORDEM DENEGADA.